Tribunal: STF
Processo: ARE 1327180
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Impossibilidade de manutenção da ocupação irregular em área pública, em razão da caracterização de efeitos práticos semelhantes ao reconhecimento de prescrição aquisitiva em face de bens públicos, o que não se admite. 6. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 7. Agravo regimental provido.